Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Majoração. Interpretação do art. 85 do CPC. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, deixou de receber emenda substitutiva sob o fundamento de erro no percentual dos honorários sucumbenciais executados. O agravante pretende a reforma da decisão para que a emenda à inicial seja recebida conforme apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recebimento da emenda à inicial que majorou os honorários sucumbenciais para 20%, em desconformidade com os critérios fixados na decisão judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC estabelece que os honorários recursais não têm autonomia em relação à verba fixada na origem, devendo ser considerados como acréscimo proporcional.
4. A decisão agravada aplicou corretamente a regra de cálculo, majorando os honorários anteriormente fixados em 11% em 10%, resultando no percentual final de 12,1%.
5. A redação da decisão do relator no STJ não autoriza a majoração direta para 20%, pois não houve indicação expressa de substituição do percentual anterior, mas sim de acréscimo proporcional.
6. A interpretação adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige clareza na fixação de honorários recursais e veda sua duplicação ou majoração desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A majoração dos honorários recursais deve observar os percentuais previamente fixados, sendo vedada a substituição do percentual original sem expressa determinação judicial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.